Tribunal: TJES
Processo: 5002621-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002621-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGAR FRANCA DE SOUSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-51.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

EDGAR FRANÇA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edgar França de Souza contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob nº 0000478-41.2021.8.08.0012 ajuizada pelo Município de Cariacica contra o agravante e Marcio Pinheiro de Andrade, deferiu a liminar.

Sustenta o agravante que: (1) em nenhum momento o agravado logrou demonstrar que exerceu ou exercia atos de posse sobre a integralidade da área pleiteada na inicial; (2) é possuidor da área desde o ano de 1984, conforme se extrai da Escritura lavrada no Cartório de 1º Ofício de Cariacica; (3) a Lei nº 10.742/2017 não é suficiente para comprovar a posse da integralidade do terreno, mas apenas e tão somente o domínio registral; (4) não há elemento de prova a indicar que a suposta violação de posse tenha ocorrido a menos de ano e dia; e (5) na hipótese de litígio coletivo de posse velha, é necessária a realização de audiência de mediação antes da análise do pedido de concessão de medida liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1328176 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1460945), o agravado alega que, em se tratando de área pública, impõe-se considerar que a posse do ente público decorre da sua própria natureza, afastando-se qualquer discussão acerca de anterioridade ou de tempo de posse. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para votação junto com o agravo de instrumento nº 5002449-12.2021.8.08.0000.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-51.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

EDGAR FRANÇA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na reintegração (CPC, art. 561
1
).

O objeto da ação de reintegração de posse de origem diz respeito ao avanço do limite do terreno em que reside o agravante, alcançando parte do imóvel inserido no Parque Público Municipal “O Cravo e a Rosa”, de uso coletivo e de preservação permanente.

Referido imóvel passou a integrar o patrimônio do Município de Cariacica mediante doação realizada pelo Estado do Espírito Santo, efetivada por meio da Lei nº 10.742/2017.

Importante ressaltar que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que já havia obtido a propriedade do bem, seja pelo instituto da usucapião ou por outro meio, antes da aquisição pelo Estado do Espírito Santo e, portanto, enquanto área ainda privada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA. CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA PARA FINS FESTIVOS E CULTURAIS. DISTINÇÃO DE POSSE NOVA E POSSE VELHA. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O único fundamento jurídico para a negativa do pleito é o fato de a ação ter sido proposta fora do prazo de ano e dia exigido pelos artigos 558 e 562 do CPC/2015. 2. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 3. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 4. Ao contrário de outros casos semelhantes, não se constatou construção para moradia, nem se apontou, no acórdão fustigado, qualquer fundamento constitucional que impedisse o exame do Recurso Especial. O acórdão recorrido assentou que "conforme Relatório de Ocorrência (OUT7, Evento 01), verifica-se pelas fotografias do local ter sido construído um galpão de madeira que aparentemente abriga o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Esteio do Rio Grande" (fl. 54, e-STJ). Desse modo, ainda que se realizem atividades festivas e culturais, não há como chancelar a utilização indevida de bem público para tal mister. 5. Impossível a concessão direta da medida pleiteada, uma vez que demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. 6. Recurso Especial conhecido e provido para determinar o retorno à Corte de origem com vistas à prolação de novo decisum sem o óbice de ser a posse "velha".”

(STJ, REsp 1755460/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse contexto, não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse de bem público.

E quando não houver, por parte do Poder Público, expressa autorização para que o particular ocupe o bem, é legítima a utilização dos interditos possessórios, mesmo quando não evidenciado o exercício pretérito da posse pelo ente político, uma vez que o direito possessório, no caso, decorre diretamente do título de propriedade (STJ, REsp 1766791/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes, inclusive deste E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO - LIMINAR - REQUISITOS - CUMPRIMENTO. - A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária (REsp 1.701.620/RS) - É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha, para fins de concessão liminar, para reintegração de posse de bem público - Para a concessão da reintegração de posse deverá o Autor comprovar a posse legítima anterior e o esbulho ou a turbação pelo Réu.”

(TJ-MG - AI: 10000190627513001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

“Agravo de instrumento. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. Recurso provido. 1) Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a) a ocupação, a exploração e o uso de bem público só se admitem se contarem com expresso, inequívoco, válido e atual assentimento do Poder Público; b) na falta de autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera detenção ilícita; c) a apropriação, ao arrepio da lei, de terras e imóveis públicos, além de acarretar o dever de imediata desocupação da área, dá ensejo à aplicação das sanções administrativas e penais previstas na legislação, bem como à obrigação de reparar eventuais danos causados e outras, estando destacadas aquelas diretamente pertinentes ao caso sob exame. (REsp 1370254/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016) 2) A hipotética situação descrita no sobredito item b, isto é, quando não houver, por parte do Poder Público, expressa autorização para que o particular ocupe o bem, legitima a utilização dos interditos possessórios, mesmo quando não evidenciado o exercício pretérito da posse pelo ente político, uma vez que o direito possessório, no caso, decorre diretamente do título de propriedade. Trata-se, pois, de situação específica em que o ordenamento, de forma excepcional, autoriza que a exceção de domínio influa no julgamento da lide possessória. 3) Recurso provido.”

(TJ-ES - AI: 00069470320188080047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ESCOLA. INTERESSE PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO. Preenchidos os requisitos para a liminar possessória em favor do Município agravado. Evidenciado o esbulho, pois o particular somente pode exercer, legitimamente, a posse exclusiva de bem público, mediante autorização, concessão ou permissão da administração pública, hipóteses não constatadas. Interesse público na utilização do local para implantação de academia de saúde, com verba federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 70080041148 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019)

Impende destacar que está comprovado o interesse público na desocupação, eis que a ocupação irregular da área pública está inserida no Parque Municipal denominado “O Cravo e a Rosa”.

Frise-se que, nos termos do art. 102, do Código Civil, arts. 183, § 3º e parágrafo único do art. 191, ambos da CF, e Súmula 340, do STF, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, situação que afasta a pretensão do agravante de usucapir de área pública municipal com destinação específica.

E nos termos da Súmula nº 619 do STJ,
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Urge ressaltar que tal conclusão também foi por mim adotada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento nº 5002449-12.2021.8.08.0000, interposto por Marcio Pinheiro de Andrade contra a mesma decisão ora agravada.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDGAR FRANÇA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A LIMINAR POSSESSÓRIA.

1. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

2. É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar de reintegração de posse de bem público.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.